Tribunal: TJDFT
Processo: 0721711-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721711-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDA MARIA DA SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEDA MARIA DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela autora, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 59615815), a recorrente afirma que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Informa que “recebe o Benefício de Prestação Continuada – BPC no valor de um salário-mínimo, ou seja, R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), sendo que com os descontos de empréstimos consignados, o valor líquido recebido é de R$ 951,00 (novecentos e cinquenta e um reais)”. Nessa conjuntura, afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o cancelamento da distribuição. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada, para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida liminar vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito alegado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.060,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na hipótese, a autora agravante recebe benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência no valor líquido de aproximadamente R$ 922,40 (março/2024) - ID 59615824, a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a agravante obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o cancelamento da distribuição. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator